Tribunal: TJDFT
Processo: 0000546-97.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000546-97.2016.8.07.0010 RECORRENTE: DAVID ALAN DE ARAUJO CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Princípio da Insignificância Penal ou da Bagatela somente pode ser aplicado quando ausentes simultaneamente o desvalor da conduta e do resultado. Para sua incidência é necessário observar, além do valor do objeto furtado, se estão presentes todos os seus requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, em que pese não ter sido acostado os autos o laudo de avaliação econômica da bicicleta, constata-se que o referido bem tinha um valor patrimonial expressivo para a vítima, tanto que foi à casa do réu para recuperá-la, enfrentando-o, inclusive em luta corporal. Além disso, verifica-se que a vítima é uma pessoa com poucos recursos financeiros, uma vez que deixou de comparecer ao IML para fazer o exame de corpo de delito, pois não tinha dinheiro para o transporte. Neste contexto, não prospera a tese absolutória com a incidência do princípio da insignificância. 3. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior, pois não preenchidos os seus requisitos (art. 16 do CP), uma vez que para garantir a posse do objeto furtado, o apelante utilizou de violência e grave ameaça à pessoa, e a devolução do bem ocorreu por ação de terceiro, não por ato voluntário do réu. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pedindo a absolvição em face da aplicação do princípio da insignificância. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR CONSIDERÁVEL DOS OBJETOS FURTADOS. DUAS QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS GRAVES. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior sedimentou entendimento, segundo o qual, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Válida é a condenação do recorrente, haja vista que, além do valor dos objetos furtados não ser insignificante (equivalente a 31% do salário mínimo vigente a época do fato), consta na sentença o apontamento de elementos concretos da gravidade da conduta criminosa praticada, pois "Rodrigo Mesquita Balula, representante do estabelecimento, disse que, ao chegar ao quiosque pela manhã, verificou que havia um vidro quebrado e alguns cadeados faltantes. Assim, pediu as imagens das câmeras de monitoramento do Hipermercado Extra e constatou que dois funcionários da limpeza, contratados pela empresa terceirizada, praticaram a subtração. Contou que, pelas imagens que viu, um deles teria quebrado o vidro propositalmente, com um cabo de vassoura, subtraindo alguns objetos que estavam na vitrine. O outro agente ficou acompanhando ao lado. Após, os dois saíram da área de visão da câmera de vigilância. Relatou que não foi ressarcido pelo Hipermercado Extra, tampouco pela empresa terceirizada. Esclareceu que foi a empresa terceirizada que reconheceu os acusados nas imagens, pois não tinha conhecimento sobre os réus ou outros empregados da terceirizada (gravação audiovisual)". 3. Concluir de forma diversa demanda reexame fático probatório, o que é vedado pelo verbete n. 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1781559/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1700590/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1°/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010